Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
A Defensoria Pública impetrou habeas corpus no e. STJ, em favor do paciente, contra ato supostamente ilegal da Procuradora-Geral de Justiça do DF, que, em 25.11.19, se manifestou pelo não restabelecimento da suspensão condicional do processo, concedida nos autos 2015.10.1.004354-3 (ID 15965141, 316/322). Em 10.2.20, a 5a Turma daquele e. Tribunal Superior declinou da competência para este Tribunal para apreciar o habeas corpus (ID 15965141, p. 361/77 - AgRg no Habeas Corpus No 550.851 - DF). Impetrado novo habeas corpus contra essa decisão, perante o c. STF, foi concedida a ordem, em 7.5.20, pelo em. Min. Ricardo Lewandowski, “para restabelecer o acordo proposto pelo MPDFT de sursis processual nos autos da Ação Penal n. 2015.10.1.004354-3” (HC 181215, publicado em processo eletrônico DJe-114 divulg 08/05/2020 public 11/05/2020). Tendo em vista a referida decisão, o MM. Juiz da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria-DF, em despacho nos autos 0005112-44.2015.8.07.0004 (autos de origem digitalizados), consignou: “O Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, relator do Habeas Corpus no 181215-DF, proferiu decisão em 7 de maio de 2020 (ID 62781219), em que concedeu a ordem “para restabelecer o acordo proposto pelo MPDFT de sursis processual nos autos da Ação Penal n. 2015.10.1.004354-3”. Portanto, Sua Excelência resolveu a questão de forma ainda mais ampla que o anteriormente decidido por este Juízo, quando constatara o excesso de acusação (ID 53995479), e determinou que o benefício anterior, já em cumprimento de período de prova, fosse restabelecido. Assim sendo, sequer há que se cogitar de oferecimento de nova proposta de sursis, mas sim de apurar em que estado se encontrava o benefício no momento em que revogado e intimar o sursitário a cumprir integralmente o remanescente das condições impostas. Do exposto, determino à Secretaria deste Juízo que certifique, de forma circunstanciada, o tempo de sursis cumprido pelo sursitário RICARDO PEREIRA MACEDO nos autos n. 2015.10.1.004354-3 - 2a Vara Criminal de Santa Maria, no momento da decisão proferida naqueles autos em que se revogou o benefício, bem como se havia outras condições legais ou judiciais pendentes de cumprimento.”. Restabelecido o benefício pelo c. STF, o provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão do paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se.